Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E ARQUIVOS DE ÁUDIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE. TEMOR DA VÍTIMA APTO A CONFIGURAR O DELITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Privilegia-se a palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, especialmente, quando corroborada pelo arcabouço probatório produzido sob o contraditório judicial.
2. O delito de ameaça é crime formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, a qual deve ser capaz atemorizá-la, não sendo exigido para a caracterização do delito o ânimo calmo e refletido do autor.
3. Recurso conhecido e desprovido.